Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória da prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação do réu pelo delito de vias de fato, (ii) se é viável o afastamento da condenação sob a alegação de reciprocidade nas agressões ou insuficiência probatória, e (iii) se cabível a redução do pagamento por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio de documentos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial pela palavra da vítima corroborada pelo depoimento judicial da filha do casal, testemunha presencial dos fatos.
4. A tese defensiva de agressões recíprocas não encontra respaldo no conjunto probatório.
5. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de vias de fato, no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo adequado e proporcional o quantum estabelecido.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.